Tribunal: TCU
Processo: 007.782/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1089/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 99/22-06, sob responsabilidade da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Minas Gerais, com vistas à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de administração e gerenciamento do abastecimento e lavagem da frota de veículos da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais - SER/MG, e respectivas Unidades Locais e Sub - Unidades Locais; Considerando que a representante se insurgiu contra a exigência contida no subitem 19.1.6 do Edital do PE 99/2022 (peça 1, p. 38-67) de que a empresa contratada mantenha preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 11 e 12, nos quais a unidade deixa assente que " o órgão acolheu impugnação de licitante que versa sobre assunto idêntico ao da presente representação, nos termos do §3o do art. 24 do Decreto 10.024/2019, retificando o item 19.1.6 do edital do PE 99/2022, que passou a ter a seguinte redação (peça 9, p. 8) - "19.1.6 A contratada deverá indicar preposto para representá-la, com nome, telefone e e-mail, disponíveis para contato "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito , considerar a presente representação prejudicada , em virtude da perda do objeto; c) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda do seu objeto; d) informar à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Minas Gerais e à representante a prolação do presente Acórdão; e) informar à representante que, considerando o princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal e as disposições previstas no art. 169 da Lei 14.133/2021, deve acionar inicialmente a primeira e a segunda linhas de defesa, no âmbito do próprio órgão/entidade, antes do ingresso junto à terceira linha de defesa, constituída pelo órgão central de controle interno e tribunais de contas, evitando, por exemplo, a apresentação de pedidos de esclarecimentos ou impugnação a edital lançado, ou mesmo de recurso administrativo concomitantemente com o ingresso de representações junto a esta Corte de Contas, sob pena de poder acarretar duplos esforços de apuração desnecessariamente, em desfavor do erário e do interesse público; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 007.782/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.